Tribunal: STF
Processo: RE 655494
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Transferência para a reserva remunerada. Grau hierárquico superior. Cálculo dos proventos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Artigo 40, § 2º, da Constituição Federal. Inaplicabilidade aos militares. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu pelo direito do agravado, policial militar aposentado, à revisão do cálculo de seus proventos com fundamento na Lei estadual nº 1.154/75 e nos fatos e nas provas dos autos.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. A Corte já se manifestou no sentido de que não se aplica aos militares a vedação imposta aos servidores públicos civis constante do art. 40, § 2º, da Constituição Federal.



    4. Agravo regimental não provido.